Tribunal: TJDFT
Processo: 0732028-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PARTILHA DE BENS. VALOR DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, VERBAS RESCISÓRIAS E FGTS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE PARTILHA LÍQUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual fixou como termo inicial para incidência de juros de mora a data da publicação da intimação do executado a fim de pagar o débito. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante pede a reforma da decisão agravada, determinando-se como marco inicial para a incidência dos juros moratórios, a data do pagamento da última parcela do imóvel, 03/04/2020, no tocante ao valor da venda deste bem, e a data do pedido reconvencional, 16/01/2020, quanto às verbas rescisórias. Subsidiariamente, caso se entenda pela aplicação da letra da lei, requer seja considerado marco inicial para a incidência dos juros moratórios a citação na ação de conhecimento.
2. Cogita-se de cumprimento de sentença de valores decorrentes de meação, no montante total de R$ 395.965,19. 2.1. Conforme se extrai do título executivo judicial, qual seja, a sentença proferida na ação de divórcio e partilha de bens, confirmada por esta Corte no acórdão com trânsito em julgado no dia 12/09/2023, foi determinada a divisão dos bens adquiridos pelo casal da seguinte forma: o crédito da venda do bem imóvel em discussão, no valor de R$ 815.000,00, abatidos os custos de corretagem, deve ser partilhado no valor remanescente na proporção de 50% para cada; as verbas rescisórias recebidas pelo requerente da ação de divórcio e partilha, e os saldos de sua conta vinculada do FGTS, após o decote daquelas adquiridas após a ruptura da união, metade para cada um. 2.2. Muito embora não tenha sido fixado no título o termo inicial para incidência de juros moratórios, este TJDFT possui entendimento no sentido de serem estes devidos a partir do momento de fixação definitiva do valor devido pelo réu, sendo, no tocante à parte líquida da sentença, a data do trânsito em julgado. 2.3. Precedente “(...) 2. Os juros de mora são devidos em razão do atraso no adimplemento de certa obrigação, portanto, devem incidir a partir de quando o requerido foi constituído em mora. 2.1. Somente em razão da partilha dos bens houve a definição da quantia devida à autora, assim, a constituição em mora e a consequente incidência de juros moratórios apenas podem ocorrer depois da fixação definitiva do valor a ser pago pelo réu, que se deu com a data da publicação da partilha.” (07161882620218070000, DJE: 17/8/2021). 2.4. Nada obstante os argumentos apresentados pela agravante, não há se falar na incidência dos juros de mora desde a data de quitação do imóvel objeto da partilha, no dia 03/04/2020, porquanto não havia liquidez acerca do valor a ser dividido, mormente considerando a discussão de possível dedução sobre o produto da venda do apartamento em razão de sub-rogação de antecipação de herança, controvérsia dirimida em definitivo apenas com o trânsito em julgado da ação de divórcio e partilha. O mesmo raciocínio se aplica em relação às verbas rescisórias de contrato de trabalho e FGTS, tendo a pretensão resistida sido pacificada e devidamente delimitada com a publicação da partilha. 2.5. Haja vista tratar-se de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, dada a possibilidade de aferição do montante devido por meros cálculos aritméticos, cumpre fixar a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da ação de partilha, no dia 12/09/2023, e não apenas a partir de 13/12/2023, data da publicação da intimação do executado.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.